Tribunal: STF
Processo: RHC 199628
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. 1) NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE NOS CUIDADOS DA SUA GENITORA. 2) AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO – ACOMETIDO DE DOENÇA PSICOLÓGICA – E O ENCARCERAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Agravante, que cumpre pena reclusiva de 6 (seis) anos no regime inicial semiaberto pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, no caso em exame. 
    3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar ao Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido. “ 
    (HC 592.361-AgRg/DF, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende “a prisão domiciliar de que trata o art. 117 da LEP em caráter excepcional e humanitário“. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso em parecer assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO RECORRENTE PARA PRISÃO HUMANITÁRIA DOMICILIAR. APONTADAS DOENÇAS PSICOLÓGICAS, BEM COMO A FALTA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO RECORRENTE NOS CUIDADOS DA SUA GENITORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DA PRISÃO HUMANITÁRIA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO AO COVID 19. PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. “
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto às alegações da parte recorrente, o tribunal apontado como coator ressaltou que (com meus grifos):
    “Como se vê, não ficou demonstrado que o Agravante "é a única pessoa capaz de cuidar da genitora ou mesmo que ela se encontra desamparada, sobretudo, porque o apenado possui um irmão Loison Rodrigues, sendo certo que a alegação de que o irmão trabalha e possui domicílio em outro Estado da Federação não representa obstáculo intransponível para o exercício do encargo". 
    Com efeito, esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, no caso em exame.
    Além disso, as instâncias ordinárias afirmaram a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão da benesse ao Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja atualmente debilitado, ressaltando, por outro lado, que o estabelecimento prisional conta com equipe médica especializada. 
    Dessa forma, a negativa de concessão da prisão domiciliar encontra-se amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o Apenado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que, como visto acima, não ocorreu na hipótese dos autos. Destaco, ainda, as seguintes informações prestadas pela Magistrada de primeiro grau, in verbis (fl. 302): 
    "Informo, ainda, que não havia nos autos comprovação de que a condição de saúde do custodiado demandasse tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante, logo, teve o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido por este Juízo em 10/06/2020. 
    Nesse ponto, acrescento que de acordo com as informações extraídas do SIAPEN, o sentenciado vem sendo devidamente acompanhado pelos médicos do estabelecimento prisional. No prontuário de atendimento na área de saúde, constam diversos atendimentos à saúde, demonstrando que ele encontra-se devidamente assistido pela equipe de saúde, inclusive com último atendimento em data recente de 28/07/2020. 
    Além disso, em cumprimento à determinação deste Juízo, a autoridade custodiante acostou aos autos o laudo formulado pela equipe de saúde prisional a partir do atendimento realizado em favor do sentenciado em 02/06/2020, em que restou atestado o bom estado geral do quadro de saúde dele." 
    Por fim, concluo que, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar ao Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. ”
     Desse modo, divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator